Tribunal: TJMT
Processo: 1014906-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014906-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, VENCIDO O RELATOR QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE QUASE 700G DE MACONHA – ALEGADA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PACIENTE QUE OSTENTA PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADA A NECESSIDADE DA PRISÃO A BEM DA ORDEM PÚBLICA – SUBIDA QUANTIDADE DE NARCÓTICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT – PACIENTE QUE APESAR DE JOVEM, JÁ RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL TAMBÉM PELA SUPOSTA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR/TJMT – LIMINAR REVOGADA E PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA – EXPEDIÇÃO DE MANDO DE PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

1.

Necessária a prisão preventiva do paciente a bem da ordem pública, haja vista a subida reprovabilidade da conduta, materializada na apreensão de quase 700g de maconha, que apesar de ser uma droga de menor potencial nocivo, a expressiva quantidade, responsável pela confecção de cerca de 700 cigarros popularmente conhecidos como ‘finos’, é mais do que suficiente para abastecer um “boca de fumo”, e demonstra à saciedade a gravidade concreta da conduta, nos termos da jurisprudência deste e. Sodalício, externada no Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR.

2. Reforça a imprescindibilidade da custódia para garantia da ordem pública e a insuficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP a circunstância de o paciente, apesar de contar com apenas 20 anos de idade, já responder a outro inquérito policial pela suposta prática do mesmo crime de tráfico de drogas, a demonstrar o fundado receio de reiteração delitiva, apto a atrair a incidência do entendimento consolidado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR.

3. A prisão processual não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; motivo pelo qual é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenada a paciente, no exercício de um juízo de futurologia.

Liminar revogada para restabelecer a prisão preventiva do paciente, com determinação ao juízo
a quo
para expedição de mandado de prisão. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014906-63.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PACIENTE: EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DR. FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, impetra
habeas corpus
, em favor de EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo Plantonista, sendo os autos posteriormente distribuídos para o MM. Juízo de Direito da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos no. 1011132-93.2021.811.0042.

Sustenta, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
do paciente.

Aduz ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário mostra-se despropositada, visto que o paciente foi preso com menos de 01kg (um quilo) de maconha.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.

Brada que o paciente possui filho recém nascido, razão pela qual pretende a prisão domiciliar.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi deferida com fixação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 17 de setembro de 2021.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014906-63.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PACIENTE: EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, observo que o paciente foi preso tendo em sua posse, quase 700g (setecentos gramas) de substância análoga à maconha.

Ao homologar o flagrante e converter em preventiva a prisão do paciente, o juízo de origem fundamentou que:

"AO FINAL, converto o flagrante em preventiva de EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA, devidamente qualificado, e o faço p/ GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, em face DE SER CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA ( Enunciado 06 da TCCR do TJMT), TANTO É QUE EM DATA RECENTE FOI IDICIADI POR IDÊNTICA PRÁTICA DELITUOSA QUE ENSEJOU ESTE FLAGRANTE ( IP N.o. 1007960-46.2021.8.11.0042– 13a VARA CRIMINAL )

Por conseguinte, determino expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO, procedendo seu lançamento no banco de dados existentes." (sic - id. 98623461)

Observo que o magistrado entendeu que em liberdade, nesse momento o paciente poderá reiterar na prática delitiva, visto que recentemente foi indiciado por idêntica prática.

Não ignoro que ainda que o paciente não possa ser considerado reincidente, é verdade que ao menos conforme os dados contidos nos autos, não é evento inédito a atual prisão na vida do beneficiário, porém há necessidade de algumas ponderações;

Primeiramente, o entorpecente apreendido com o paciente, é de baixa densidade lesiva, por tratar-se de maconha, a quantidade ainda que não possa ser considerada desprezível, não se afigura como quantidade a indicar de forma incisiva a traficância e a participação de alguma organização criminosa voltada para o comércio de drogas, ao menos nesse momento.

Segundo, trata-se o paciente de agente primário tecnicamente, genitor de criança recém nascida, possuidor de residência fixa e trabalho lícito, sendo proprietário de um comércio de alimentos, predicados esses todos comprovados nos autos (id. 98623459, 98623460).

Nesse ínterim, percebo que o magistrado se esforçou para justificar a composição dos elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantir a prisão preventiva do paciente.

Analisando os demais elementos dos autos, não é possível constatar maiores perigos ou dados que demonstrem que o paciente em liberdade, causará perigo direto ao meio, como eventual ligação com organização criminosa, armas ou elementos outros que acusem a intensa periculosidade do paciente.

Ressalto, esse é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, onde imbuído do espirito das políticas públicas mais recentes no sentido de esvaziar as cadeias públicas e penitenciárias, tem feito uma melhor valorização do quesito periculosidade, mesmo em indivíduos reincidentes e com maus antecedentes, inclusive no delito de tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ANTERIOR CONDENAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (15,1 G DE COCAÍNA E 45,8 G DE MACONHA).

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA.

1. Não obstante as relevantes considerações formuladas pelas instâncias ordinárias, relativas à anterior condenação do réu por outro crime, as demais circunstâncias descritas nos autos revelam que a aplicação de medidas alternativas à prisão mostram-se suficientes para evitar a reiteração delitiva, notadamente por se tratar de apreensão de 15,1 g de cocaína e 45,8 g de maconha. Precedentes.

2. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo da decretação da custódia provisória em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto.” (HC 600.991/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANIFESTA ILEGALIDADE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PROCESSO EM ANDAMENTO PELO MESMO DELITO. CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Considerando-se as circunstâncias do caso, quais sejam, a quantidade de drogas apreendida, tratando-se de 54 gramas de cocaína, bem como a existência de apenas um processo anterior em andamento pela prática de tráfico de drogas, é suficiente, para evitar a reiteração delitiva, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares penais alternativas.

2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 645.796/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Isso porque, ainda que se trate de crime grave, em tese praticado pelo paciente, o magistrado de origem não logrou êxito em demonstrar de forma efetiva, os riscos que a liberdade provisória do beneficiário, traria para a coletividade, que não possam ser dirimidos por medidas diversas da prisão, como as medidas cautelares, possíveis de aplicação, até porque, uma vez estabelecidas as cautelares e não cumpridas pelo paciente, este abrirá um espaço para efetivamente as medidas constritivas de sua liberdade, o alcancem!

Assim, não posso me furtar ao fato de que as figuras da necessariedade e adequabilidade se fazem presentes
in casu
, visto não se observar a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei.

Por essa frente, tenho como necessário promover a adequação, diante da concessão da ordem, mediante a fixação de medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que porventura venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Desta forma, determino o cumprimento das seguintes medidas cautelares abaixo elencadas, como condição para manutenção do paciente em liberdade:

a)
a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

b)
o comparecimento a todos os atos judiciais;

c)
o uso de tornozeleira eletrônica (monitoramento eletrônico)

d)
o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial, julgo procedente a ação mandamental e CONCEDO A ORDEM pleiteada, SUBSTITUINDO A
PRISÃO pelas medidas cautelares supra enumeradas
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO – 2o VOGAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Data máxima vênia
do entendimento diverso do douto Relator, entendo que no caso em exame a prisão preventiva do paciente afigura-se necessária a bem da ordem pública, haja vista a subida reprovabilidade da conduta, materializada na apreensão de quase 700g de maconha, que revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto de ponderação quanto à gravidade do crime, mormente quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Assim, apesar de a maconha ser uma droga de menor potencial nocivo, a expressiva quantidade, responsável pela confecção de cerca de 700 cigarros popularmente conhecidos como ‘finos’, é mais do que suficiente para abastecer uma “boca de fumo”, e demonstra à saciedade a gravidade concreta da conduta, nos termos da jurisprudência deste e. Sodalício, externada no Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR.

Demais disso, verte do decreto de prisão e do próprio voto do eminente Relator que o paciente, apesar de jovem, há algum tempo está envolvido com a narcotraficância, tanto que responde a um inquérito policial anterior, pelo mesmo crime, a demonstrar o fundado receio de reiteração delitiva, apto a atrair a incidência do entendimento consolidado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR, e a demonstrar a insuficiência das cautelares diversas do art. 319 do CPP para conter o impulso criminoso do agente.

Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente,
“a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.”
(HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Por conseguinte, respeitosamente divirjo do eminente Relator e encaminho meu voto pela
REVOGAÇÃO DA LIMINAR anteriormente deferida
e pela
DENEGAÇÃO

da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja
restabelecida a prisão preventiva do paciente
, devendo o douto magistrado singular expedir o competente mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021